Tribunal: TJDFT
Processo: 0004200-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
2.1. No caso em análise, dos documentos carreados aos autos é possível concluir que os réus deram ensejo à presente ação, pois em autos diversos houve a declaração de nulidade do leilão extrajudicial realizado pela segunda ré, o que gerou a perda superveniente do interesse da autora na presente demanda, já que alcançou o resultado prático perquirido por meio de outra demanda.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.